Tribunal: TJDFT
Processo: 0796333-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Maioridade civil. Exoneração da obrigação alimentar. Capacidade laboral. Necessidade não comprovada. Majoração da pensão. Binômio possibilidade-necessidade observado. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso das autoras não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes o pedido principal de majoração da pensão alimentícia e o pedido reconvencional de exoneração da pensão alimentícia de uma das alimentandas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal; (ii) estabelecer se é possível a exoneração da obrigação alimentar em relação à alimentanda maior de idade e formada; (iii) definir a possibilidade de majoração da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documento superveniente em sede de apelação é admissível, nos termos do art. 435, do CPC, quando se tratar de documento novo destinado a reforçar argumentos já deduzidos na fase de conhecimento e a impugnar os fundamentos da sentença, não configurando inovação recursal, desde que não estivesse disponível anteriormente por motivo justificado.
4. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a se fundamentar na solidariedade familiar, conforme os arts. 1.694 e 1.695, do CC.
5. É cabível a exoneração da obrigação alimentar quando demonstrado que a alimentanda, maior, formada e apta ao exercício profissional, consegue prover sua própria subsistência.
6. A majoração da pensão alimentícia exige prova de alteração substancial nas necessidades do alimentando e/ou na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a mera alegação de mudança.
IV. Dispositivo
7. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso das autoras não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, 373, 85, § 11, 86, parágrafo único; CC, arts. 1.694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724166-62.2023.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.09.2024; TJDFT, APC 0722725-12.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24.07.2025; TJDFT, APC 0707916-54.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025.